Tribunal: TJDFT
Processo: 0003922-05.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003922-05.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL se requer a desistência em relação à LUCIA DE FATIMA SILVA, parte neste processo 0003922-05.2008.8.07.0000, relacionada na memória de cálculo de ID 14249700-Pág.1, uma vez que, na petição de ID 16713153, o ente distrital menciona número de autos distintos (0002249-97.2008.8.07.0000). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024